Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015378-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Execução de Título Judicial promovida pelo SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual dos servidores relacionados na inicial, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, iniciada em 2007, com base em sentença que, no bojo do Mandado de Segurança no 7253/97, reconheceu aos exequentes direito à vantagem remuneratória (benefício alimentação) que compõe os valores exequendos. A decisão de ID 34128786 rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e: i) homologou os cálculos da Contadoria Judicial de IDs 32504490, 32504491 e 32504492; ii) determinou a transferência dos valores incontroversos depositados nos autos em favor do exequente; iii) determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor Complementar em relação ao requisitório de ID 15585048, pág. 40; iv) determinou a expedição de Precatório Complementar em relação ao PCT no 0004370-26.2018.8.07.0000 (ID 12668146, p. 1) (Donisete José Pereira, Edésio Lima e Edézio Vital Fonseca); determinou a expedição de Precatório Retificador em relação ao PCT no 0004370-26.2018.8.07.0000, em favor de Donizete Batista dos Passos. Foram expedidos os alvarás de levantamento nos IDs 34319897 ao 34340271. As Requisições de Pequeno Valor – RPV foram expedidas nos IDs 38555418 ao 38582377, com a intimação do Distrito Federal para pagamento no prazo de dois meses mediante depósito judicial vinculado aos presentes autos. O Distrito Federal informou, por meio da petição de ID 42918883, que realizou depósitos dos valores devidamente atualizados referente ao adimplemento das RPVs constantes da planilha de ID 42918884, cuja expedição e pagamento foram determinados por meio dos ofícios supracitados, requerendo a extinção da presente requisição. Intimada, a exequente apresentou manifestação por meio da petição de ID 43153233, na qual concordou com os cálculos, com os valores depositados e requereu a expedição de ofício à instituição financeira para que realize a transferência para a conta bancária indicada no petitório. O feito foi extinto por meio da sentença de ID 43359235. Opostos embargos de declaração pelos exequentes no ID 43877602, restaram parcialmente acolhidos por meio da decisão de ID 45345531, na qual ficou determinado o arquivamento do feito até o pagamentos dos precatórios expedidos em favor dos substituídos Donisete José Pereira, Edésio Lima, Edézio Vital da Fonseca e Donizete Batista dos Passos. Expedido lavará de levantamento em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados referente aos valores depositados nos autos, conforme ID 47582798. Conforme informado no ofício de ID 54745545, foi proferida sentença pelo Juízo Coordenador da Conciliação de Precatórios, na qual restou extinto precatório expedido em favor de Donisete José Pereira, em razão da satisfação da obrigação. Conforme informado no ofício de ID 54758362, foi proferida sentença pelo Juízo Coordenador da Coordenador da Conciliação de Precatórios, na qual restou extinto precatório expedido em favor de Edésio Lima, em razão da satisfação da obrigação. Conforme informado no ofício de ID 54759468, foi proferida sentença pelo Juízo Coordenador da Coordenador da Conciliação de Precatórios, na qual restou extinto precatório expedido em favor de Edézio Vital da Fonseca, em razão da satisfação da obrigação. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 924 do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. Vejamos: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; Compulsando os autos, verifica-se que restaram satisfeitas as obrigações em face de Donisete José Pereira, de Edésio Lima e de Edézio Vital da Fonseca, conforme ofícios de IDs 54745544, 54758361 e 54759467, que informam não haver saldo remanescente. Resta pendente apenas a informação sobre a satisfação da obrigação em favor de Donizete Batista dos Passos. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução em razão da satisfação da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, em relação aos credores Donisete José Pereira, Edésio Lima e Edézio Vital da Fonseca. Ausentes as custas ante a isenção legal. Sem incidência de honorários advocatícios. Intime-se o exequente para informar acerca da satisfação do precatório expedido em favor de Donizete Batista dos Passos. Ademais, informe o exequente acerca da satisfação da obrigação em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2024 16:51:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador